Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso especial com fundamento no Tema 1.300 do STJ.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do paradigma mencionado e à distribuição do ônus da prova sobre a regularidade dos saques realizados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”.

III – Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina integralmente a aplicação do Tema 1.300 do STJ, esclarecendo que, nos casos de pagamento pela Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), compete ao participante comprovar o inadimplemento, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.
4. O órgão julgador afirma expressamente que os saques impugnados constam sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, hipóteses sobre qual o pagamento ao participante é realizado por seu empregador, cabendo-lhe provar a não coleta dos valores, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.
5. A decisão combatida destaca que a via do agravo interno limita-se ao exame da negativa de seguimento fundada na conformidade com o precedente repetitivo, de modo que as alegações relativas à suposta necessidade de prova pericial ou de reavaliação da matéria fática não configuram omissão, mas pretensão de rediscussão do mérito.
6. Os fundamentos do acórdão objurgado reafirmam que não há cerceamento de defesa, pois, segundo o paradigma aplicado, o participante dispõe de meios próprios para demonstrar o não pagamento — como extratos de conta-corrente ou contracheques —, inexistindo inversão ou redistribuição do ônus da prova.
7. Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados (artigos 186 do CC e 927 do CPC), pois o acórdão confirma que não se comprovou o ilícito do Banco do Brasil, requisito indispensável para eventual responsabilização civil.

IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.